Tribunal: TJSP
Processo: 0001112-41.2014.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Dispensa indevida de licitação, por meio de fragmentação do objeto, e contratação de serviços para os quais a contratada não detinha a necessária especialização.
Dispensa indevida de licitação. Fracionamento do objeto contratado. Limpeza e poda de árvores. Serviços ordinários, afetos ao cotidiano da Administração e que prescindem de especialização. Ausência de

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Dispensa indevida de licitação, por meio de fragmentação do objeto, e contratação de serviços para os quais a contratada não detinha a necessária especialização.
Dispensa indevida de licitação. Fracionamento do objeto contratado. Limpeza e poda de árvores. Serviços ordinários, afetos ao cotidiano da Administração e que prescindem de especialização. Ausência de situação emergencial. Contratações fundamentadas no art. 24, II, da Lei no 8.666/93. Ausência de prévio procedimento de justificação da dispensa ou de escolha da empresa contratada. Contratações em datas próximas, o que corrobora a tese de indevido fracionamento do objeto. Empresa que foi criada pouco antes das contratações, cujo sócio-administrador é marido da Secretária Municipal de Educação, e, que após o encerramento do último contrato com o Município de Tabapuã, prestou apenas dois serviços avulsos a outro município, o que evidencia que foi criada com o objetivo de contratar exclusivamente com a municipalidade de Tabapuã, bem como que os requeridos tinham o deliberado propósito de favorecê-la diretamente.
Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de pessoal na área de assistência social, para os quais não detinha qualificação técnica adequada. Alteração do objeto social para incluir tais serviços, mas sem a devida alteração do quadro de funcionários. Contratação da empresa em outras oportunidades após a realização de licitação na modalidade convite. Modalidade licitatória simplificada e de publicidade restringida. Contratação não precedida de parecer jurídico a respeito de sua legalidade. Aprovação das contas pelo TCE que não vincula ou impede a análise da legalidade das contratações pelo Poder Judiciário. Independência das instâncias. Configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública ou resultam em prejuízo ao erário que independe da comprovação de enriquecimento ilícito do agente. Elemento subjetivo caracterizador da improbidade devidamente demonstrado. Disposições da Lei no 8.429/92 aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, concorra para a prática do ato de improbidade (art. 3o), ainda que dele não se beneficie. Necessidade de reenquadramento das condutas. Dano ao erário não demonstrado. Sanções bem dimensionadas. Perda da função pública que deve alcançar qualquer função pública exercida pelo agente no momento do trânsito em julgado.
Recurso dos réus e recurso do autor parcialmente providos.